Tribunal: STF
Processo: Rcl 39540
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Associação Pro Vitae, contra decisão proferida pelo Ministro Humberto Martins, Corregedor Nacional de Justiça, nos autos do Pedido de Providências 0006415.33.2017.2.00.0000, visando garantir a autoridade desta Corte quanto ao decidido na Súmula Vinculante 43 (documento eletrônico 1). 
    A reclamante pede a concessão da gratuidade de justiça, aduzindo para tanto que:
    “[...] por ser pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, a mesma não tem renda conforme comprova a declaração de imposto anexa (renda zero – Doc. 4) fato que impossibilita o recolhimento das custas judiciais, sem prejuízo próprio, em razão da sua situação econômico-financeira” (pág. 3 do documento eletrônico 1).
    Narra, na exordial, o seguinte:
    “Foi apresentado junto ao Conselho Nacional de Justiça o pedido de providências n. 0006415.33.2017.2.00.0000, no qual se questionava o direito de servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público específico (art. 236, § 3º, da CRFB), em cargo e função que não integrava a carreira anteriormente investida (direito de opção), entre o cargo de escrivão judicial e a atividade notarial e registral, após a entrada em vigor da Constituição Federal de 1988, fato que, ao ver da Reclamante, viola o que dispõe o Enunciado da Súmula Vinculante n. 43.3 Por outro lado, no pedido de providências n. 0008171.43.2018.2.00.0000, o Plenário do Conselho Nacional de Justiça aprovou a inspeção realizada pelo Exmo. Sr. Ministro Humberto Martins, no Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, onde foi proferida decisão reconhecendo a regularidade das outorgas de delegações concedidas: […].
     Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, no ano de 1992, promoveu concurso público para os cargos de escrivão, oficial de justiça e 2º distribuidor, conforme edital anexo (Doc. 10): […]
    Questionado o ato junto ao Conselho Nacional de Justiça, a Ilustre Desembargadora Iolanda Santos Guimarães, ex-corregedora do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, apresentou defesa na qual informava que as serventias ocupadas teriam atribuição mista, cumulando o cargo de escrivão judicial com a função pública de notário e registrador, fato que viola o art. 37, incisos XVI e XVII, da CRFB” (págs. 6-8 da inicial, grifos no original). 
    No caso em tela, a reclamante sustenta que foi concedido à Estelita Nunes de Oliveira o direito de investir, sem prévia aprovação em concurso público específico (art. 236, § 3º, da CRFB), em carreira diversa da que prestou concurso público, ou seja, no cargo de tabeliã e registradora, através do instituto denominado direito de opção.
    A reclamante argumenta, ainda, que: 
    “Da mesma forma dispôs o art. 4º, da Lei Complementar n. 28, de 18 de dezembro de 1996, onde, novamente informa que os cartórios do 3º ofício não detinham atribuições mistas, ao mesmo tempo em que disciplina que os atuais ocupantes do 3º Ofício das Sedes das Comarcas e do 2º Ofício dos Distritos, serão beneficiados mais uma vez, sem concurso público específico com a delegação das atribuições de tabelionato de notas bastando para tanto a vacância do 2º Ofício da Sede das Comarcas e do 1º Ofício dos Distritos (Doc_12): […].
    De mais a mais e, passado algum tempo, foi editado a Lei Complementar Estadual n. 31, de 26 de dezembro de 19969, permitindo e concedendo o direito de opção, de investir-se em carreira da qual não integrava originariamente, ou seja, a escolha entre o cargo de escrivão judicial ou o “cargo de tabelião e registrador” (Doc_14): […].
    E o art. 1º, § 2º, da Lei Complementar Estadual n. 31/1996, foi mais além e proibiu àqueles que optassem pela atividade notarial e registral o recebimento cumulativo de custas com emolumentos, fato que já estava proibido desde entrada em vigor do art. 206 da CF/1967 com redação dada pela EC n. 07/1977: [...]” (págs. 11-15 do documento eletrônico 1, grifos no original).
    Prossegue informando que Estelita Nunes Oliveira continuou acumulando o recebimento de vencimento do cargo de escrivã judicial com emolumentos recolhidos da atividade notarial e registral, até o ano de 2010. Acumulou, ainda, além desses benefícios, o vencimento do cargo de Professora da Rede Pública Estadual de Educação.
    Argumenta que, além da edição das leis mencionadas, o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, mesmo estando em vigor a Lei 8.935/1994, que somente prevê a função pública de notário e registrador, editou o ato administrativo 893/2006 que transformou, sem lei formal ou material, a nomenclatura/denominação do cargo de escrivão judicial para o cargo de tabelião e registrador.
    Informa, ainda, que o Ministro Humberto Martins, ao analisar a questão da mudança da denominação do cargo, decidiu pela legalidade da alteração. 
    Aduz, também, o seguinte:
    “Após transformar a denominação do cargo de escrivão judicial no “cargo de tabelião e registrador” via ato administrativo e em total violação ao princípio da reserva de lei e, mais uma vez, na tentativa de legitimar as remoções por permuta (direito de opção), o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe edita, outro ato normativo, agora a Lei Complementar Estadual n. 193, de 22 de novembro de 201017 (Doc_15), na qual, novamente, reitera somente para aqueles que cumulam a responsabilidade pelo processamento de feitos judiciais o direito de opção, entre o cargo de escrivão e a função de notário e registrador, o que não é o caso da reclamada Senhora Estelita Nunes, já que nunca exerceu ou cumulou as atribuições do cargo de escrivã, conforme foi decidido pelo Senhor Ministro Humberto Martins nos autos do pedido de providências n. 0006415.33.2017.2.00.0000 (Doc_8): […].
    Somado a isso, o direito de opção previsto no art. 24, da Lei Complementar Estadual n. 193, de 22 de novembro de 201018 (Doc_15) , repita-se, somente se aplicava aos notários e registradores que ainda cumulavam a responsabilidade pelo processamento de feitos judiciais: […].
    Por outro lado, levado o fato ao conhecimento do Conselho Nacional de Justiça, o eminente Ministro Humberto Martins, de forma inovadora (overrruling), analisa o tema e decide pela legalidade da remoção por permuta (direito de opção) da reclamada que saiu do cargo de escrivã judicial e foi para o “cargo” criado via ato administrativo de tabelião e registrador (Doc_8): […]” (págs. 15-21 do documento eletrônico 1, grifos no original).
    Acerca da violação da Súmula Vinculante 43, defende a reclamante que:
    “[...] o Conselho Nacional de Justiça ao permitir o direito da servidora/reclamada investir-se, sem prévia aprovação em concurso público específico (art. 236, § 3º, da CRFB), em cargo e função que não integrava a carreira anteriormente investida (direito de opção), entre o cargo de escrivã judicial e a atividade notarial e registral, após a entrada em vigor da Constituição Federal de 1988, violou, sob a perspectiva da Reclamante o Enunciado da Súmula Vinculante n. 43, […].
    Por outro lado, fica contraditória a afirmação da Reclamada Estelita Nunes Oliveira de que nunca exerceu serventia com atribuições mistas, mas, contraditoriamente, percebia vencimento do cargo de escrivã judicial com emolumentos arrecadados da atividade notarial e registral, mesmo sendo proibido tal fato desde entrada em vigor do art. 206 da CF/1967 com redação dada pela EC n. 07/1977 e pelo art. 1º, da Lei Complementar n. 31, de 26 de dezembro de 1996, in verbis: [...]” (pág. 23 do documento eletrônico 1, grifos no original).
    Afirma que:
    “A Reclamada Estelita Nunes, não fez a opção pela atividade notarial e registral no prazo estipulado pelo art. 1º, § 2º, da Lei Complementar Estadual n. 31/1996 (Doc_14), e continuou cumulando vencimento de cargo de escrivão com emolumentos arrecadados da atividade notarial e registral fato proibido pelo art. 206 da CF/1967 com redação dada pela EC n. 07/1977. 
    Somado a isso, com a decisão prolatada pelo eminente Ministro Humberto Martins, aos escrivães que foram removidos por permuta (direito de opção) do Tribunal de Justiça do Estado Sergipe, levou, também, os escrivães do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a entrarem com pedido de tratamento igualitário junto ao Conselho Nacional de Justiça (Doc_21): […].
    O concurso realizado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe não foi para serventias mistas, tanto é assim que o próprio art. 105, inciso I, alínea ´c´, da Lei Estadual n. 2.246/1979, não previa atribuições mistas para os cartórios do 3º do interior do Estado de Sergipe e, também, não exigiu conforme determina o art. 236, §3º, da CRFB, norma autoaplicável, a realização do certame mediante provas e títulos, mas somente previu a fase de provas, considerando-se aprovado o candidato que obtivesse o mínimo de 60% de acerto das questões (Doc_10): […].
    De mais a mais, a Reclamada Estelita Nunes Oliveira, prestou concurso para o quadro de pessoal do TJSE e não para a atividade notarial e registral, conforme foi dito pela Exma. Sra. Desembargadora Célia Pinheiro, e o Exmo. Sr. Desembargador Luiz Mendonça, respectivamente: […]” (págs. 26 e 33 do documento eletrônico 1, grifos no original).
    Ao final, pede:
    “[...] O deferimento da tutela de urgência determinando a suspensão dos efeitos da decisão proferida nos autos do pedido de providências n. 0006415.33.2017.2.00.0000 (Doc. xxx), até o julgamento em definitivo da presente reclamação, determinando aos réus a informarem no sistema justiça aberta que a serventia ocupada pela Reclamada Estelita Nunes Oliveira (Cartório do 11º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Aracaju/SE, Serventia CNS n. 11.005-6), encontra-se sub judice; […]
    Ao final, o acolhimento da presente reclamação, com a confirmação da tutela de urgência, para que seja cassada a decisão proferida nos autos do pedido de providências n. 0006415.33.2017.2.00.0000 (Doc. xxx) e seja determinado à Corregedoria Nacional de Justiça a proferir nova decisão consentânea com o Enunciado da Súmula Vinculante nº 43 do Colendo Supremo Tribunal Federal e determine medida adequada à preservação de sua competência, nos termos do inciso III do art. 161, do RI/STF;” (pág. 43 da inicial, grifos no original). 
    As informações foram prestadas (documento eletrônico 50).
    Citada, a beneficiária Estelita Nunes de Oliveira apresentou contestação (documento eletrônico 57).
    A reclamante reiterou o pedido de concessão de liminar nos documentos eletrônicos 51, 54 e 61.
    É o relatório. Decido.
    Quanto à gratuidade da justiça, esta Corte firmou orientação no sentido de reconhecer a possibilidade jurídica da concessão do benefício da gratuidade às pessoas jurídicas de direito privado, independentemente de terem, ou não, fins lucrativos, desde que devidamente comprovada a insuficiência de recursos para suportar as despesas processuais. Nesse sentido: 
    “ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PESSOA JURÍDICA. Ao contrário do que ocorre relativamente às pessoas naturais, não basta a pessoa jurídica asseverar a insuficiência de recursos, devendo comprovar, isto sim, o fato de se encontrar em situação inviabilizadora da assunção dos ônus decorrentes do ingresso em juízo” (RTJ 186/106, Rel. Min. Marco Aurélio). 
    “BENEFÍCIO DA GRATUIDADE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO POSSIBILIDADE NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DO ESTADO DE INCAPACIDADE ECONÔMICA CONSEQUENTE INVIABILIDADE DE ACOLHIMENTO DESSE PLEITO RECURSO IMPROVIDO. 
    O benefício da gratuidade que se qualifica como prerrogativa destinada a viabilizar, entre outras finalidades, o acesso à tutela jurisdicional do Estado constitui direito público subjetivo reconhecido tanto à pessoa física quanto à pessoa jurídica de direito privado, independentemente de esta possuir, ou não, fins lucrativos. Precedentes. 
    Tratando-se de entidade de direito privado com ou sem fins lucrativos , impõe-se-lhe, para efeito de acesso ao benefício da gratuidade, o ônus de comprovar a sua alegada incapacidade financeira (RT 787/359 RT 806/129 RT 833/264 RF 343/364), não sendo suficiente, portanto, ao contrário do que sucede com a pessoa física ou natural (RTJ 158/963-964 RT 828/388 RT 834/296), a mera afirmação de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios. Precedentes” (RE 192.715-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello). 
    Cumpre ressaltar que a reclamante juntou aos autos o recibo de entrega da declaração de débitos e créditos tributários federais do ano de 2019 (documento eletrônico 5), entretanto, tal recibo não é suficiente para demonstrar sua impossibilidade atual de arcar com os encargos processuais. 
    Assim, indefiro o pedido de concessão de gratuidade de justiça. 
    Esta reclamação utiliza como paradigma o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na Súmula Vinculante 43, que dispõe: 
    “É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido.”
    Bem examinados os autos, verifico, em um exame perfunctório, próprio dessa fase processual, que não assiste razão à reclamante quanto ao pedido liminar.
    Não observo a presença de periculum in mora e a plausibilidade jurídica suficientes para justificar a concessão da liminar requerida.
    Isso posto, indefiro a liminar, sem prejuízo de ulterior exame da questão no julgamento de mérito desta reclamação constitucional.
    Abra-se vista à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de abril de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator